Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-91.2015.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000347-91.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAIAS FIGUEIREDO EUNECA - CPF: 174.339.751-87 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MARIA RITA INFRAN BENITES - CPF: 453.728.291-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – NÃO CONHECIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – PRECENTENTES DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é uníssona
no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual (STJ. AgRg no AREsp 1405336/SP).

2.

MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA – TESE INSUBSISTENTE – DELITO COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO –
3.

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO CONFORME
O PARECER DA PGJ.

2.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave proferida pelo Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Isaias Figueiredo Euneca
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 mês
e
5 dias de detenção
,
substituídos
por
uma pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções, devido à autoria, com prevalência das relações domésticas, do crime de
Ameaça
tipificado
no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP, levado a efeito
contra a ex-companheira
Maria Rita Infran Benites
(Id. 73452461).

Irresignado, interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, alegando,
preliminarmente
a
nulidade do processo
por inépcia da denúncia, pois, no seu entender era imprescindível que naquela peça processual houvesse a especificação das palavras exatas com as quais teria ameaçado a vítima de morte. Superada esta tese,
no mérito
, almeja ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
. (Id. 73452466).

As contrarrazões do MP de 1º grau são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 73452469);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário oferecido (Id. 77262964):

Apelação Criminal —
Ameaça
[art. 147, do Código Penal] – Sentença
condenatória
– Irresignação defensiva:
Preliminarmente
, requer
nulidade
do processo em razão da inépcia da denúncia –
Subsidiariamente
, postulada
absolvição
por falta de prova – Inviabilidade – Acervo probatório expressa,
suficientes e incisivas provas
produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo
a quo
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021